Tribunal: TJDFT
Processo: 0749770-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL DE TRÊS ANOS PREVISTO NO ART. 10, § 10, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA LEI 14.112/2020. TERMO INICIAL NA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a decadência do direito de habilitação de crédito trabalhista e resolveu o processo com apreciação de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. A habilitação foi requerida com base em crédito reconhecido em sentença proferida pela Justiça do Trabalho, em decisão transitada em julgado no dia 18/06/2015, relativa à empresa cuja falência foi decretada em 19/03/2018. O pedido foi protocolado apenas em 25/05/2025, após o prazo decadencial estabelecido no art. 10, § 10, da Lei no 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial trienal previsto no art. 10, § 10, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, é aplicável à habilitação de crédito trabalhista em desfavor de empresa cuja falência foi decretada anteriormente à alteração legislativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.112/2020 incluiu o § 10 no art. 10 da Lei no 11.101/2005, estabelecendo prazo decadencial de três anos para habilitação ou reserva de crédito em processo falimentar, contado da data da sentença que decretar a falência.
4. Nas hipóteses em que a falência tiver sido decretada antes da vigência da nova lei, o prazo trienal tem início em 23/01/2021, data em que a Lei no 14.112/2020 entrou em vigor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. No caso concreto, a habilitação foi proposta em 25/05/2025, após o termo final do prazo decadencial (23/01/2024), o que impõe o reconhecimento da decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários fixados, suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. O prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, aplica-se às falências decretadas antes de sua vigência, com termo inicial na data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020, em 23/01/2021.
2. O ajuizamento da habilitação de crédito após o prazo legal impõe o reconhecimento da decadência e a resolução do processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.